Tribunal: TJES
Processo: 0001731-04.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001731-04.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. RECURSO IMPROVIDO.
Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não fazem prova em juízo. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001731-04.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

Narram as pecas informativas anexas, que no dia 19 de janeiro de 2016, por volta das 18:48 horas, Policiais Militares que realizavam patrulhamento na Praça Irene Itabaiana, bairro Ilha do Príncipe, neste município, local de intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciado Felipe de Sousa Oliveira entregando uma sacola ao denunciado Erikson Gustavo Pereira Alves, razão pela qual foram abordados.

Consta dos autos que, a guarnição constatou que a sacola continha em seu interior 75 (setenta e cinco) papelotes de substância similar a "Cocaína", que pela natureza e quantidade indicavam destinar-se ao consumo de terceiro, conforme auto de apreensão e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas, de fls. 15 e 17.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos Os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontram-se os denunciados FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA e ERIKSON GUSTAVO PEREIRA ALVES, incursos nas sanções penais descritas no artigo 33, "caput" e 35, ambos da Lei 11.343/06. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente busca a defesa a absolvição por ausência de provas ou então a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/12, auto de apreensão de fls. 18 e boletim de ocorrência de fls. 21/23.

De acordo com Laudo de Exame Químico de fls.138, as 75 porções de substância amarela em pó, pesando 52,4 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

que

é verdadeira a denúncia; que os fatos ocorreram como nelas descritos; que pessoalmente presenciou o momento em que o acusado Felipe entregou ao Erikson a sacola contendo a droga apreendida; que não se recorda qual a explicação dada pelos acusados pela prática do ato descrito na denúncia; que confirma integralmente suas declarações prestadas a autoridade policial, que ora lhe foram lidas, conforme termo de fls.08; que não percebeu nos réus a indicação de haviam consumido álcool ou drogas recentemente; que havia abordado anteriormente o acusado Felipe por apresentar comportamento “meio nervoso” quando percebia a aproximação policial; que o local da prisão é conhecido como ponto de venda de entorpecentes.
Pela defesa de FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA nada foi perguntado. Perguntada pela defesa de ERIKSON GUSTAVO PEREIRA ALVES, assim se manifestou:
que foram apreendidos 75 papelotes de substância similar a cocaína; que não se recorda de ter apreendido dinheiro; que a sacola apreendida foi encontrada na posse do acusado Erikson; que a testemunha Renan estava junto com o depoente no momento da entrega da sacola pro parte de Felipe a Erikson, mas que não sabe dizer se Renan viu a sacola na posse de Erikson; que não sabe indicar onde residem os acusados. (Depoimento do Policial Militar Hygor da Silva Claudino, em juízo).

que teve a oportunidade de conversar reservadamente com seu defensor; que não conhece as provas produzidas nos autos contra si até a presente data; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia, nada tendo a alegar contra elas; que não é verdadeira a denúncia; que não entregou ao acusado Erikson nenhum entorpecente conforme alega a polícia; que a droga mencionada pela polícia , foi encontrada em uma lixeira em uma distância de mais ou menos 5 metros do local onde estava o interrogando e o acusado Erikson; que quando a polícia chegou ao local, estava com Erikson em um banco em frente a casa em que Erikson reside; que chegou a casa de Erikson três minutos antes da abordagem policial; que foi ao local chamá-lo para jogar futebol; que pretendiam jogar futebol na quadra do bairro; que mão haviam combinado de jogar futebol com nenhuma outra pessoa; que decidiram sentar no banco para ver se chegava mais alguém para irem jogar futebol na quadra; que durante a revista feito no interrogando e Erikson um dos policias anunciou que havia encontrado a droga na lixeira; que estavam sendo revistados pelo policial Claudino quando foi anunciado o encontro da Droga; que não tinha sido preso anteriormente por outro motivo; que no tem condenação anterior; que reside em companhia de sua atual esposa; que vende roupas compradas em São Paulo ou pela internet; que confirma integralmente suas declarações prestadas a autoridade policial, que ora lhe foram lidas, conforme termo de fls.09.
Pelo Ministério Público nada foi perguntado.
Perguntado pela defesa
de FELIPE, assim se manifestou:
que perguntado se viu a droga sendo encontrada, respondeu que apenas ouviu os policias anunciando que haviam encontrado o entorpecente; que os policiais falaram em voz alta; que o local da prisão pé um conhecido ponto de venda de droga, e vive cheio de pessoas, local bastante movimentado na comunidade. (Interrogatório do acusado, em juízo).

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas.

Ainda, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifiquei que o magistrado de primeira instância fixou a pena-base do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo previsto em lei, além de reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 na fração de 2/3 e impôs ao réu o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Desta forma, vê-se que o pleito defensivo encontra-se prejudicado.

Assim, mantenho incólume a condenação do réu, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

24 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.